Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença como baixada. Alega que houve erro, omissão e contradição entre as provas colacionadas aos autos e a fundamentação do acórdão, uma vez que não considerou as faturas telefônicas do ano de 2019, como prova para demonstrar a existência de cobrança excessiva nas faturas do pacote de telefonia móvel, no período de 26/09/2017 a 23/03/2018. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa quando se negou a inversão do ônus da prova. Requereu o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. As questões trazidas pela parte autora já foram respondidas nos itens 4 a 6 do Acórdão 1266178.

5. A parte autora não reuniu as provas necessárias para comprovar as suas alegações e, neste caso, incabível a inversão do ônus da prova, uma vez que se tratam de faturas telefônicas que são enviadas para a residência do consumidor ou conseguidas através do aplicativo de celular ou no sítio da prestadora de serviço utilizando os dados do contrato. Era dever da parte autora ter reunido tais documentos para demonstrar a cobrança excessiva da operadora de telefonia.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.